Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711179-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIO VIEIRA FRANÇA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 435 CPC. DOCUMENTOS JUNTADOS A DESTEMPO. DECISÃO MANTIDA. 1 – Caso concreto em que após o deferimento da penhora, o Agravante, ao impugnar a constrição, sob a alegação que se cuidaria de bem de família, não juntou qualquer documento, apenas afirmando que se tratava de único imóvel da família, remetendo a comprovação à declaração de Imposto de Renda constante dos autos, documento este que não tem o condão de comprovar a alegada condição de bem de família do imóvel penhorado, mormente quando a referida declaração de imposto de renda aponta a existência de outro imóvel que, a despeito de ser irregular, possui valor declarado superior ao imóvel penhorado. 2 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1687899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) 3 – Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configurada qualquer das hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. 4 – Impõe-se a mantença da constrição judicial quando o Executado não se desincumbe, a tempo e modo, de demonstrar suas alegações, deixando de trazer aos autos elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do bem imóvel. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990, defendendo a impenhorabilidade do bem em discussão, sob o argumento de que se trata de bem de família como devidamente comprovado na origem mediante a sua declaração de Imposto de Renda juntada pela própria parte recorrida. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 3o, ambos da Lei 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “de fato, existe declaração de imposto de renda do Agravante no bojo do Feito originário, decorrente de pesquisa INFOJUD (Doc. Num. 79710874). Contudo, tal documento é incapaz, por si só, de comprovar a alegação de que o imóvel penhorado constitui bem de família. Registre-se que, após o deferimento da penhora (Doc. Num. 82646562 do Feito originário), o Agravante, ao impugnar a constrição, sob a alegação que se cuidaria de bem de família (Doc. Num. 82992380 do Feito originário), não juntou qualquer documento” (ID 27744290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DESTINADO À RESIDÊNCIA DE ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. INCIDÊNCIA DO VETO DA SÚMULA 284/STF. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA, TAREFA DEFESA EM RECURSO ESPECIAL DIANTE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E/OU REGIMENTAL AUTORIZATIVA. HIPÓTESE QUE SE ENCONTRA EM DISCUSSÃO APENAS A PRESENÇA OU NÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS. (...) 3. Consignou-se, ainda, que o Tribunal de origem amparou-se na análise do conjunto fático-probatório formado na demanda, para rejeitar a alegada impenhorabilidade absoluta do imóvel em discussão, porquanto não observou, à evidência, tratar-se de bem de família acobertado pela impenhorabilidade diante da existência de outros bens de propriedade do devedor. O acolhimento da pretensão recursal de reconhecimento da impenhorabilidade do bem encontra, portanto, óbice na vedação da Súmula 7/STJ. (...) 7 . Embargos de Declaração do particular rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1408566/PE, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 29/4/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025